Tribunal: TJDFT
Processo: 0740911-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Provas. Consumo pessoal. Tráfico privilegiado. Fração. Gratuidade de justiça.
1 - Não há violação de domicílio pelos policiais se a própria acusada, na delegacia e quando ouvida em juízo - onde não estava submetida a qualquer intimidação ou pudesse se sentir, de alguma forma, coagida -, afirmou que autorizou a entrada dos policiais na sua residência.
2 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo a elevada quantidade de droga que a acusada manteve em depósito - mais de 12kg de maconha.
3 - A natureza e a quantidade da droga servem de parâmetro para a escolha da fração de diminuição da pena do tráfico privilegiado. As circunstâncias, contudo, devem ser avaliadas em conjunto. Apreendidos 12 kg de drogas, mas como se trata de maconha – de menor potencial nocivo -, adequada a redução da pena em metade (1/2).
4 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
5 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal).
6 - Apelação provida em parte.